Tribunal: STF
Processo: RE 560294
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Civil. 3. Alegação de cerceamento de defesa decorrente, em tese, do julgamento antecipado da lide. Art. 5º, LVI e LV, da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Tema 424 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. A análise da situação demandaria revolvimento do acervo probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.